Tribunal: TJBA
Processo: 8037960-62.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037960-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): MICHEL CAIQUE RUSCIOLELLI BARBOSA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE CABO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM CURSO. IMPEDIMENTO LEGAL À PROMOÇÃO. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. NECESSIDADE DE NÃO CULPABILIDADE NO PROCESSO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA ANTIGUIDADE. INCLUSÃO EM LISTA DE ACESSO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar contra atos atribuídos ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e ao Governador do Estado da Bahia, com o objetivo de obter o reconhecimento do direito à promoção à graduação de Cabo PM com efeitos retroativos a 15/09/2020 e, em consequência, sua inclusão na lista de acesso ao Curso de Formação de Sargento PM. O impetrante concluiu com aproveitamento o Curso Especial de Formação de Cabos em 15/09/2020 (ID 85567682), mas não foi promovido à época em razão da existência do Processo Administrativo Disciplinar nº CORREG-PAD-906-2017-07-11. Posteriormente, foi promovido à graduação de Cabo PM com efeitos a partir de 24/12/2024, após o encerramento do processo disciplinar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se policial militar que concluiu curso de formação para promoção, mas estava submetido a processo administrativo disciplinar à época da promoção de sua turma e, ao final, foi considerado culpado e punido com 15 dias de detenção, tem direito à retroação da promoção à data em que concluiu o curso e, por consequência, à inclusão em lista de acesso ao Curso de Formação de Sargento PM. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade passiva no mandado de segurança recai sobre a autoridade competente para praticar ou corrigir o ato impugnado, e, nos termos do art. 137 da Lei Estadual nº 7.990/2001, a promoção de Praças é atribuição do Comandante-Geral da Polícia Militar, razão pela qual o Governador do Estado é parte ilegítima. 4. Em se tratando de pretensão relacionada à data de antiguidade e à progressão funcional, a omissão administrativa produz efeitos continuados sobre a carreira e a remuneração do servidor, o que afasta a consumação do prazo decadencial do mandado de segurança. 5. O art. 130, V, da Lei Estadual nº 7.990/2001 estabelece impedimento objetivo à promoção do policial militar submetido a processo administrativo disciplinar de rito ordinário, independentemente da conclusão de curso de formação ou do preenchimento dos demais requisitos legais. 6. A conclusão do Curso Especial de Formação de Cabos em 15/09/2020 (ID 85567682) não afasta o óbice legal decorrente do Processo Administrativo Disciplinar nº CORREG-PAD-906-2017-07-11, cuja existência justificou a inabilitação temporária à promoção, formalizada no BGO nº 188, de 07/10/2020 (ID 85567693, p. 5). 7. A promoção em ressarcimento de preterição, prevista no art. 126, V, § 5º, da Lei Estadual nº 7.990/2001, somente é cabível quando o policial militar é considerado não culpado no processo administrativo disciplinar. 8. O Processo Administrativo Disciplinar nº CORREG-PAD-906-2017-07-11 foi concluído com o reconhecimento da culpabilidade do impetrante e aplicação da sanção de 15 dias de detenção, conforme solução publicada no BGO nº 235, de 09/12/2024 (ID 85567693, p. 26-31), circunstância que impede o ressarcimento de preterição e a retroação da antiguidade. 9. O exercício de atribuições próprias da graduação de Cabo PM e a percepção de gratificação de substituição possuem efeitos exclusivamente remuneratórios e não substituem o ato formal de promoção nem produzem efeitos hierárquicos para fins de contagem de antiguidade. 10. Promovido formalmente apenas em 24/12/2024, o impetrante não cumpriu o interstício mínimo exigido na graduação de Cabo PM para integrar a lista de acesso ao Curso de Formação de Sargento PM de 2025. IV. DISPOSITIVO 11. Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV, LV e LVII, e 42. CPC, art. 485, VI. Lei nº 12.016/2009, art. 25. Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 126, V e § 5º, 130, V, 134 e 137. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.265.888/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15.09.2021. TJBA, Apelação Cível nº 0528643-29.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 30.08.2024. TJBA, Apelação Cível nº 0508074-07.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, publ. 28.10.2021. TJBA, Apelação Cível nº 0555912-19.2014.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Reseda, publ. 22.11.2022. TJBA, Apelação Cível nº 8112699-42.2021.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, publ. 05.04.2023. TJBA, Apelação Cível nº 0147979-46.2003.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, publ. 19.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8037960-62.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante Samuel Pereira dos Santos e como impetrados o Governador do Estado da Bahia e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR, REJEITAR A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA